Tribunal: STF
Processo: RHC 128723
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    2.  A moldura factual retratada no acórdão originalmente recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.